Tribunal: TJDFT
Processo: 0719653-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO SOBRE ALTERAÇÃO DE GUARDA OU LAR DE REFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu reconvenção em ação revisional de alimentos, por entender que o pedido reconvencional relativo à alteração do lar de convivência da criança extrapola os limites da demanda principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a admissibilidade de reconvenção em ação revisional de alimentos para discutir matéria relativa à guarda da criança; b) analisar os limites objetivos da lide principal e a adequação do procedimento para acolhimento da pretensão reconvencional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC, exige conexão entre o pedido formulado pelo réu e a matéria da ação principal ou o fundamento da defesa. No caso, o pedido reconvencional relativo à guarda da criança exige dilação probatória incompatível com os limites da lide revisional, de cunho patrimonial e objetivo.
4. A decisão agravada agiu corretamente ao indeferir a reconvenção, não havendo cerceamento de defesa, visto que subsiste ao agravante o direito de propor ação autônoma. A utilização da reconvenção, neste caso, configuraria desvio processual, comprometendo o devido processo legal e os direitos da criança.
5. O vínculo entre valor dos alimentos e residência da menor não justifica a reconvenção, pois a obrigação alimentar persiste independentemente da guarda física, devendo ser avaliada conforme as necessidades da criança e as possibilidades do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: A reconvenção não é cabível em ação revisional de alimentos quando veicula pedido de alteração de guarda ou de lar de convivência da criança, por demandar instrução específica e tramitação autônoma, incompatível com os limites da lide principal.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 343; Código Civil, art. 1.694; Constituição Federal, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860662, 0714679-75.2022.8.07.0016, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 08/05/2024, publicado no DJe em 04/06/2024.